Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707720-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZIMEIRE MAGNA CORREIA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS, MARIA PUREZA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, CARMOSITA CORDEIRO DE JESUS, DEBORA NACIMENTO DOS SANTOS, ANA ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES, WASHINGTON FABIO DOS SANTOS, DENISE NASCIMENTO SANTOS FREIRE, SANDRO MARLON CORREIA, SOLANGE CORREIA MONTENEGRO, SUELY CRISTINA CORREIA DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SANTOS, CARLOS ALBERTO SANTOS, ANTONIO CARLOS SANTOS, JORGE CARLOS SANTOS, JOSE CARLOS SANTOS, MARIA VANILDE DOS SANTOS FARIA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora